Tribunal: STJ
Processo: 0809266-67.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214800 - MG (2025/0139071-
4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: JOAO VITOR DOS SANTOS REIS (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS ALMEIDA DE ANDRADE - MG185734
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso ordinário em
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante, convertida de prisão em flagrante,
pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
, c/c o art.
caput
40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem
pública, considerando o risco de reiteração delitiva.
3. Outra questão é se as condições pessoais favoráveis do agravante
são suficientes para substituir a prisão preventiva por medidas
cautelares diversas.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva foi considerada devidamente fundamentada
pelas instâncias ordinárias, com base no risco de reiteração delitiva
do agravante, demonstrando sua potencial periculosidade e
justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
5. A jurisprudência pacífica desta Corte sustenta que a preservação
da ordem pública justifica a prisão preventiva quando o agente
possui antecedentes criminais ou ações penais em curso, denotando
contumácia delitiva.
6. As condições pessoais favoráveis do agravante, por si só, não
asseguram a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando
Tese de julgamento:
fundamentada no risco de reiteração delitiva. 2. Condições pessoais
favoráveis não são suficientes para substituir a prisão preventiva por
medidas cautelares, se presentes os requisitos autorizadores da
custódia cautelar.
Documento eletrônico VDA48473142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:13
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 5afb7741-7fd0-4712-a304-42c601893d68

CPP, art. 282, II; CPP, art. 313, I; CF
Dispositivos relevantes citados:
/1988, art. 5o, XI.
STJ, HC n. 682.732/SP, rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
; STJ, AgRg
23/11/2021
no HC n. 867.234/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
j.
; STF, RHC n. 177.649/AgR, rel. Min. Ricardo
08/04/2024
Lewandowski, Segunda Turma, j.
.
29/11/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
18/06/2025
24/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48473142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:13
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 5afb7741-7fd0-4712-a304-42c601893d68

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214800 - MG (2025/0139071-
4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: JOAO VITOR DOS SANTOS REIS (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS ALMEIDA DE ANDRADE - MG185734
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso ordinário em
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante, convertida de prisão em flagrante,
pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
, c/c o art.
caput
40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem
pública, considerando o risco de reiteração delitiva.
3. Outra questão é se as condições pessoais favoráveis do agravante
são suficientes para substituir a prisão preventiva por medidas
cautelares diversas.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva foi considerada devidamente fundamentada
pelas instâncias ordinárias, com base no risco de reiteração delitiva
do agravante, demonstrando sua potencial periculosidade e
justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
5. A jurisprudência pacífica desta Corte sustenta que a preservação
da ordem pública justifica a prisão preventiva quando o agente
Documento eletrônico VDA48262079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:53
Código de Controle do Documento: e124a793-b1d9-4a6a-acda-ae6770286514

possui antecedentes criminais ou ações penais em curso, denotando
contumácia delitiva.
6. As condições pessoais favoráveis do agravante, por si só, não
asseguram a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando
Tese de julgamento:
fundamentada no risco de reiteração delitiva. 2. Condições pessoais
favoráveis não são suficientes para substituir a prisão preventiva por
medidas cautelares, se presentes os requisitos autorizadores da
custódia cautelar.
CPP, art. 282, II; CPP, art. 313, I; CF
Dispositivos relevantes citados:
/1988, art. 5o, XI.
STJ, HC n. 682.732/SP, rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
; STJ, AgRg
23/11/2021
no HC n. 867.234/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
j.
; STF, RHC n. 177.649/AgR, rel. Min. Ricardo
08/04/2024
Lewandowski, Segunda Turma, j.
.
29/11/2019
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO VITOR DOS
SANTOS REIS contra decisão de minha lavra, na qual conheci em parte do
recurso em
e, nessa extensão, neguei provimento à insurgência.
habeas corpus
Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante em
, tendo sido a custódia convertida em preventiva, pela suposta
25/02/2025
prática do crime previsto no artigo 33,
, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da
caput
Lei n. 11.343/2006.
Nas razões do recurso ordinário, alegou o recorrente que a decisão
que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação
idônea. Sustentou que, houve ilegalidade no ingresso domiciliar,
realizado sem mandado judicial ou fundadas razões, violando o artigo 5o,
inciso XI, da Constituição da República.
Aduziu ainda que é primário, possui bons antecedentes, residência
fixa, emprego lícito e idade inferior a 21 anos. Tais condições, aliadas à
ausência de provas diretas, tornam desproporcional a prisão preventiva, sendo
(fl. 193)
suficientes medidas cautelares diversas
Requereu, assim (fl. 194):
Documento eletrônico VDA48262079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:53
Código de Controle do Documento: e124a793-b1d9-4a6a-acda-ae6770286514

1. O conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário em
Habeas Corpus, para cassar o acórdão proferido pela Colenda 3a
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
determinando a revogação da prisão preventiva imposta ao
Recorrente, em razão da manifesta ausência de fundamentação
concreta e idônea, bem como da ilegalidade da prova obtida mediante
invasão domiciliar não autorizada, em violação ao artigo 5o, XI, da
Constituição Federal;
2. Subsidiariamente, caso não se entenda pela revogação da prisão,
que seja determinada a substituição da segregação cautelar por
medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do
Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de origem, uma
vez que o Recorrente é primário, possui residência fixa, bons
antecedentes, emprego lícito e idade inferior a 21 anos, não havendo
risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da
lei penal;
3. A concessão da tutela provisória (liminar), a fim de que seja
determinada a imediata soltura do Recorrente, com ou sem imposição
de medidas cautelares, para que possa responder ao processo em
liberdade, ante o manifesto constrangimento ilegal decorrente da
decisão impugnada;

Na decisão, às fls. 223-227, conheci em parte do recurso ordinário
em
e, nessa extensão, neguei provimento à insurgência.
habeas corpus
Daí o presente regimental, em que a Defesa reitera os argumentos de
ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e desnecessidade da
segregação cautelar.
Pede, ao final (fl. 235):

1. O conhecimento e o provimento do presente Agravo Regimental para
reformar a decisão monocrática e conceder a ordem de habeas corpus
preventivo;
2. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas,
nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, a serem
fixadas pelo juízo de origem;
3. Por fim, pugna pela expedição imediata de alvará de soltura em
favor do agravante, caso já não esteja preso por outro motivo,
garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade.

É o relatório.
VOTO
A súplica não prospera.
O Juízo de primeiro grau, ao converter em prisão preventiva a prisão
em flagrante do agravante, ressaltou o seguinte (fl. 131; grifamos):

(...) Constata-se na certidão de antecedentes criminais que o
flagranteado João Vitor dos Santos Reis responde ao processo
n° 0004860-10.2024.8.13.0699, atualmente em fase de
Documento eletrônico VDA48262079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:53
Código de Controle do Documento: e124a793-b1d9-4a6a-acda-ae6770286514

. No mais, o crime por cuja supostas autorias os quais os
instrução
flagrados foram presos reclama, em seu preceito secundário, pena
superior a quatro anos, o que, per se, preenche o requisito descrito no
inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, constituindo-se em
mais um dos pressupostos a justificar, em sua modalidade
preventiva, as segregações cautelares do agente.

Dos excertos transcritos, reafirmo que, ao contrário do que alega a
Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias
ordinárias, tendo sido ressaltado o risco de reiteração delitiva do agravante, o
que demonstra a potencial periculosidade do agente e é apta a justificar sua
segregação cautelar para garantia da ordem pública.
Com efeito,

(c)onforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o
agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
consequência, sua periculosidade (HC n. 682.732/SP, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/11/2021
26/11/2021

Exemplificativamente:

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS (143 G DE MACONHA, 42 G
CRACK
DE COCAÍNA E 29 G DE
). PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DO
ESTADO DE LIBERDADE PARA A ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO
DELITIVA E EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. REGIME
SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA.
PRISÃO MANTIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
SE IMPÕE.
1. Deve ser mantida a decisão hostilizada que manteve a conversão
da prisão em flagrante do agravante em preventiva, pela prática, em
tese, do crime de tráfico de drogas.
2. Isso porque não evidenciado constrangimento ilegal na
fundamentação do decreto preventivo, que se encontra
justificado na existência de antecedentes e reiteração delitiva
.
do agente
(...).
4. Agravo regimental improvido (AgRg no HC n. 867.234/RS, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; grifamos).
08/04/2024
11/04/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PREENCHIDOS.
PRISÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
AGRAVO DESPROVIDO.
(...).
Documento eletrônico VDA48262079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:53
Código de Controle do Documento: e124a793-b1d9-4a6a-acda-ae6770286514

2. No caso, a prisão preventiva do paciente está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, ante a
"multirreincidente, estando, inclusive, em cumprimento de pena por
uma condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas."
3. Não obstante a pouca quantidade de entorpecentes
apreendidos, "justifica-se a imposição da prisão preventiva da
agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta
Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de
evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública".
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
6/3/2023
9/3/2023
4. Assim, considerando a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, incabível a aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para
resguardar a ordem pública.
5. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 866.638/SP, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
;
18/03/2024
21/03/2024
grifamos).

Confiram-se, ainda, as seguintes ementas de julgados proferidos pelo
Supremo Tribunal Federal,
:
mutatis mutandis

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADORA DE INOVAÇÃO DE
FUNDAMENTAÇÃO PELOS TRIBUNAIS DE INSTÂNCIAS SUPERIORES.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...).
II - A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente
à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a
prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa, como
violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de
registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do
réu. Precedentes.
(...).
IV - Agravo regimental a que se nega provimento (RHC n. 177.649
/AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
).
29/11/2019
06/12/2019

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO
RISCO DE REITERAÇÃO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ALEGAÇÃO
DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
COMPLEXIDADE DA CAUSA PENAL. PLURALIDADE DE RÉUS.
RECURSO
ORDINÁRIO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
NÃO
PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem
pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva.
(...).
Documento eletrônico VDA48262079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:53
Código de Controle do Documento: e124a793-b1d9-4a6a-acda-ae6770286514

V - Agravo regimental a que se nega provimento (RHC n. 198.621-
AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
12/05/2021
19/05/2021

Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade
da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de
medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código
de Processo Penal.
Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis,
por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no
caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator
13/05/2024
15/05/2024
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
13/11/2023
DJe de
.
17/11/2023
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais,
fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão, ora agravada, deve
esse ato ser integralmente mantido por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48262079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:53
Código de Controle do Documento: e124a793-b1d9-4a6a-acda-ae6770286514

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 214.800 / MG
Número Registro: 2025/0139071-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08092666720258130000
10000250809266000
10000250809266001
50021205720258130699
8092666720258130000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO VITOR DOS SANTOS REIS (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS ALMEIDA DE ANDRADE - MG185734
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO VITOR DOS SANTOS REIS (PRESO)
ADVOGADO : LUCAS ALMEIDA DE ANDRADE - MG185734
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA48447848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:17
Código de Controle do Documento: 710fea14-f218-4df4-9602-517f09f4eb01

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:17
Código de Controle do Documento: 710fea14-f218-4df4-9602-517f09f4eb01